Tribunal: TJMT
Processo: 0006280-59.2015.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006280-59.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), CHARLENE GABRIELA DEMKOSKI - CPF: 500.597.939-53 (VÍTIMA), EDUARDO TIBURCIO - CPF: 019.378.381-96 (APELANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO PELOS MAUS-TRATOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE DOLO,
BIS IN IDEM
ENTRE A LESÃO CORPORAL E O CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO [LESÃO CORPORAL E AMEAÇA] – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E OS DIAS ATUAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – ARESTO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO À LESÃO CORPORAL E À AMEAÇA – MÉRITO – CÁRCERE PRIVADO EVIDENCIADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ABSOLVIÇÃO AFIGURA-SE IMPERTINENTE – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.”
(TJMT, AP nº 107788/2015)

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018).

Para caracterização do cárcere privado, “
não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra.”
(GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Evidenciada a ocorrência de cárcere privado, afigura-se impertinente a absolvição (TJMT, AP 89407/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006280-59.2015.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): EDUARDO TIBURCIO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EDUARDO TIBURCIO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 131816), que o condenou por cárcere privado qualificado pelos maus-tratos, lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça, em concurso material, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto – arts. 148, §2º, 129, §9º, 147 c/c art. 69, todos do CP – (ID 8956534).

O apelante sustenta: 1) insuficiência provas para condenação quanto ao cárcere privado qualificado; 2) que teria agido com ausência de dolo; 3) ocorrência de
bis in idem
entra a lesão corporal e o cárcere privado qualificado; 4) faria jus à atenuante da confissão espontânea com relação à lesão corporal e à ameaça.

Pede provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o cárcere privado qualificado para sua figura simples e reduzidas suas penas (ID 8956663).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento (ID 32601532).

A i. Procuradoria de Justiça suscita a ocorrência de prescrição retroativa no tocante à ameaça e à lesão corporal e, no mérito, opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Lesão corporal, ameaça e cárcere privado qualificado em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar: Reconhecimento da prescrição quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça. Lapso temporal aperfeiçoado entre a data da prolação da sentença condenatória e os dias atuais. Pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente. Mérito: Pretendida absolvição em relação ao crime de cárcere privado ou desclassificação para a figura simples. Improcedência. Configuração de todos elementos do delito do artigo 148, § 2º, do Código Penal. Demonstrado o dolo. Réu que privou a vítima de sua liberdade e a submeteu a intenso sofrimento físico e psicológico. Não configura bis in idem o reconhecimento do concurso material dos crimes dos artigos 129 e 148, § 2º, do Código Penal, por possuírem objetividades jurídicas distintas. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 36629953)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça
suscita a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa no que concerne à lesão corporal e à ameaça.

Vejamos.

O Juízo singular condenou o apelante a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção por lesão corporal em ambiente doméstico e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção por ameaça, em sentença proferida em
23.6.2016
(ID 8956534) e publicada na data de
1.7.2016
(Sistema
Primus
).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 3 (oito) anos (CP, art. 109, VI).

Nesse quadro, constata-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, visto que entre a publicação da sentença até os dias atuais transcorreram mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.”
(AP nº 107788/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.9.2015)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
EDUARDO TIBURCIO
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto à lesão corporal e à ameaça que lhe foram imputadas nesta ação penal (Código
131816
).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade quanto ao cárcere privado qualificado pelos maus-tratos (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I - Noticiam os autos que no dia 14 de julho de 2015, das 00h00min. as 16h00min., na Rua Av. Perimetral Sudoeste, n. 727, bairro Jardim Europa, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado EDUARDO TIBURCIO privou de sua liberdade, mediante cárcere privado, sua companheira CHARLENE GABRIELA DEMKOSKI;

II — Nas idênticas condições de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado EDUARDO TIBURCIO ofendeu a integridade física de sua companheira CHARLHENE GABRIELA DEMKOSKI, acarretando-lhe as lesões corporais demonstradas no laudo pericial, bem como ameaçou de causar mal injusto e grave à ofendida.

Segundo consta, o denunciado e a vítima convivem maritalmente por aproximadamente cinco anos, sendo que o relacionamento é conturbado devido a personalidade agressiva do increpado.

Na ocasião dos fatos, após a ofendida e o increpado chegarem de um jantar na casa de um amigo, o denunciado deu início a uma discussão com a vítima ocasião em que pegou Charlene pelos cabelos jogando-a contra a porta.

Ato contínuo, Eduardo desferiu vários tapas contra o rosto da vítima, dizendo que ela estava apanhando porque era uma “puta, uma vadia” e que “dava pra todo mundo”. Consta que, após as agressões acima narradas, o increpado armou-se com uma faca e, por diversas vezes, tentou agredir a vítima com a aludida arma branca, sendo que, em determinado momento, o denunciado encontrou a ofendida na parede, dizendo que era para ela parar de mentir, oportunidade em que com a faca em punho, furou por três vezes a perna da vítima, provocando-lhe lesões corporais.

Na sequência, o denunciado levou a vítima até o quarto, ocasião em que novamente começou a espancar a ofendida com tapas e socos em seu rosto. Não satisfeito, o denunciado jogou a vítima na casa e por vezes, com força física desproporcional, pulou em cima do corpo de Charlene, provocando-lhe intenso sofrimento físico e moral. Consta que, durante as agressões física, que duraram a madruga inteira (das 00h00min. as 05h00min), Eduardo ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, dizendo queria matá-la, assim como mataria sua genitora.

Já durante o período matutino, o increpado novamente ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, dizendo que nesta semana iria matá-la. Por fim, consta que o increpado não deixou a vítima sair da residência durante o período compreendido entre as 00h00min.as 05h00min., período em que a ofendida foi privada de sua liberdade, em cárcere privado, sendo que, durante os maus tratos, teve grave sofrimento físico e moral.

Posto isso, o MINISTERIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de EDUARDO TIBURCIO, como incurso nos artigos 148, § 2° (cárcere privado), 129, § 9° (lesão corporal) e art. 147, caput (ameaça), todos do Código Penal, com observância da Lei n.° 11.340/06, em concurso material de crimes [...]” (Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, promotora de Justiça – ID 8956490).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] I. Da imputação alusiva à prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado. Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, deduz-se que os resquícios materiais da prática das infrações penais estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante (fl. 08), do boletim de ocorrência (fls. 09/11) e do laudo pericial (fls. 57/59), que são corroborados pela prova testemunhal produzida, e que evidencia, no plano fático-probatório, a existência material de ato que importou no emprego de violência física, que originou lesões corporais na vítima, na exteriorização de ameaça de causar mal injusto e grave, ao mesmo tempo em que, restringiu a liberdade da vítima em sua residência no período noturno. Com objetivo de corroborar as assertivas precedentemente externadas, lanço mão do teor das declarações externadas por parte de Charlene Gabriela Demkoski e Marcio Coutinho Scardua (fls. 105/106 e 109), que dão suporte a tais afirmações e deixam evidenciar a ocorrência dos delitos. Perfeitamente configurada, portanto, a materialidade das infrações penais de cárcere privado, lesão corporal e ameaça [art. 148, §2º, 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal].

De outro vértice, quanto à análise da autoria das infrações penais, examinando criteriosamente os fatos submetidos a apreciação, depreende-se que, no dia 14 de julho 2015, no período noturno, o acusado, após ingerir determinada quantia de bebida alcoólica, desferiu vários tapas no rosto da vítima.

O acusado, também, prenunciou, mediante palavras, a causação de mal injusto e grave contra a vítima Charlene Gabriela Demkoski, sua companheira. Naquela noite, ainda, o acusado não deixou a vítima sair da residência durante o período compreendido entre as00h00minas 05h00min, privando-a de sua liberdade. Na sequência policiais civis se fizeram presentes na residência, sendo o requerido preso em flagrante delito.

E, o confronto/cotejo analítico do emaranhado de provas, proporciona, fruto da realização de raciocínio dedutivo, a possibilidade de atribuir-se, com segurança categórica, a autoria da infração penal ao requerido. A propósito, a respeito da temática “sub judice”, lanço mão do conteúdo das declarações que foram exteriorizadas pela vítima (fls. 105 e 109), a qual externou que: [...]

A título de ilustração, valho-me do conteúdo do depoimento prestado por parte da testemunha Marcio Coutinho Scérdua, na fase judicial (fls.106 e109), ocasião em que registrou que: [...]

Afora isso, incumbe-me trazer à baila, outrossim, que ao contextualizar o acervo de informações produzidas nos autos, observa-se que a natureza das lesões que Charlene Gabriela Demkoski experimentou — segundo o teor das informações que foram consignadas no corpo do laudo pericial que a vítima submeteu-se (fls.57/59)— guarda íntima relação de compatibilidade com o conteúdo da estéria que foi narrada por parte da ofendida. Nota-se que a vítima relatou que permaneceu em cárcere durante toda a noite, sendo ameaçada e, que somente conseguiu sair de sua própria residência na tarde seguinte a data dos fatos.

A propósito, nesse por menor, admitindo o depoimento da vítima, desde que em harmonia com o contexto probatório contido nos autos e verificada inviabilidade de se admitir a versão apresentada pela defesa, como prova assaz para a prolação de decreto condenatório, colaciona-se, a título de ilustração, as seguintes decisões extraídas dos repertórios de jurisprudência dos Tribunais dos Estados, cujas ementas vão, a seguir, transcritas: [...]

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) a palavra da vítima, coesa e segura ao apontar a dinâmica da ação criminosa, executada pelo requerido; b) o teor do depoimento esclarecedor, exteriorizado pela testemunha Mércio Coutinho Scérdua, que aborda e revela a mecânica dos acontecimentos; c) a relação de compatibilidade, determinada entre a versão/estória apresentada pela vítima e a natureza das lesões corporais experimentadas.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de idéias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que duvidas não pairam no que diz respeito a autoria das infrações penais.

Destarte, nessa linha de provas e em face da realidade fática que despontado contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição de juízo penal condenatório em detrimento do réu. Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte do requerido EduardoTiburcio ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define os delitos de cárcere privado, lesão corporal e ameaça, chancelados no corpo do art. 148, §2º, art. 129, §9º e art. 147, todos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o réu Eduardo Tiburcio, devidamente qualificado, pela prática do crime de lesão corporal, praticada em contexto de Violência doméstica, [art. 129, §9º do Código Penal c/c o art. 5º, inciso III e art. 7º, inciso l, ambos da Lei n. 11.340/2006], do crime de ameaça [art. 147 do Código Penal] e do crime de cárcere privado [art. 148, §2º do Código Penal] [...]

Como consectário natural da aplicação do sistema do cúmulo material [art. 69 do Código Penal será infligida ao acusado pena privativa de liberdade correspondente a 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, decorrente da condenação pela prática dos delitos preconizados no art. 147, art. 129, §9º e art. 148, § 2º, todos do Código Penal.

A pena será cumprida em regime SEMI-ABERTO, inicial, de acordo com o art. 33, § 2º, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal. [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 8956534)

Pois bem.

A materialidade do cárcere privado qualificado [maus-tratos] está consubstanciada no Relatório Policial (ID 8956480), do Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2015/0163/MLSO (ID

8956652) e pelos depoimentos da vítima (IDs 8956491 e 8956541), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, realizaram-se as oitivas de Marcio Coutinho Scardua, Ricardo Augusto Da Silva Franca, policiais civis (ID 8955881), Charlene Gabriela Demkoski, vítima (ID 8956491), Regina Zaluski Demkoski, mãe da vítima (ID 8956491), e o interrogatório de EDUARDO TIBURCIO, o apelante (ID 8955871).

Em Juízo, foram ouvidos o policial civil Marcio Coutinho Scardua, a vítima Charlene Gabriela Demkoski, e interrogado o apelante (Relatório de mídias – ID 8956541).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- a vítima [Charlene Gabriela Demkoski] e o apelante [EDUARDO TIBURCIO] conviviam juntos há aproximadamente 5 (cinco) anos (ID 8956491);

- no dia 13.7.2015, o apelante desferiu tapas no rosto da vítima, dizendo que
“ela era uma puta, uma vadia e que dava para todo mundo”,
ameaçou- a de morte, afirmando que
“ia jogar álcool nela e posteriormente iria atear fogo”,
lesionou sua perna (ID 8956528), bem como a impediu de sair da residência, perdurando as agressões até a manhã do dia seguinte (IDs 8956491 e 8956541);

- o policial civil Marcio Coutinho Scardua confirmou, tanto na delegacia de Polícia como sob o crivo do contraditório, que a vítima lhe disse que o apelante
“impediu ela de sair de casa”
, bem como que
“só conseguiu sair depois que ele dormiu”
(IDs 8955881 e 8956541);

- a mãe da vítima revelou, tanto na fase policial como em Juízo, que o apelante profere ameaças contra ela e sua filha constantemente (IDs 8956491 e 8956541);

- o apelante confessou judicialmente as lesões corporais e as ameaças, mas nega que tenha a impedido de sair de casa (IDs 8955871e 8956541).

Dito isto, vejamos.

As declarações da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, somadas à conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2015/0163/MLSO, da qual infere-se diversas lesões [escoriações] em sua perna direita, são seguras e consistentes no sentido de que o apelante a lesionou, a ameaçou, bem como a impediu de sair da residência, e que apenas conseguiu fugir do cárcere na tarde do dia seguinte, após o apelante dormir (IDs 8956491 e 8956541).

Nno ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP nº 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 11.4.2018; AP nº 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

E para caracterização do cárcere privado, “
não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra.
” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Desse modo, evidenciada a ocorrência de cárcere privado, afigura-se impertinente a absolvição do apelante (TJMT, AP 89407/2017 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 27.11.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020